Tribunal: TJSP
Processo: 1025813-29.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Requisitos do art. 319 do CPC preenchidos. Demanda instruída com documento suficiente para comprovar a obrigação de pagar, nos termos exigidos no art. 700 do CPC. Sociedade em conta de participação. Sociedade não personificada. Inaplicabilidade das regras atinentes às sociedades em geral. Risco do empreendimento

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Requisitos do art. 319 do CPC preenchidos. Demanda instruída com documento suficiente para comprovar a obrigação de pagar, nos termos exigidos no art. 700 do CPC. Sociedade em conta de participação. Sociedade não personificada. Inaplicabilidade das regras atinentes às sociedades em geral. Risco do empreendimento mitigado, em relação à sócia participante, através de cláusula expressa limitativa de responsabilidade por prejuízos. Garantia, pelo sócio ostensivo, de restituição do capital investido, independentemente do desempenho comercial do negócio. Cláusula válida. Atendimento dos requisitos do art. 104 do CC. Desnecessidade de apuração de haveres. Cobrança restrita ao montante aportado originalmente. Valor líquido e certo. Notificação extrajudicial apta a caracterizar a mora. Inteligência do art. 397 do CC. Desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. Teoria maior. Requisitos do art. 50 do CC não demonstrados. Mera dissolução irregular da empresa não justifica afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Precedentes. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.